Tribunal: TJDFT
Processo: 0707067-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707067-37.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA AGRAVADO: HUMBERTO DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (id 33299372) que indeferiu liminar de reintegração de posse, por reputar que o contrato referente ao bem reclamado – vasilhame transportável de aço para GLP – Gás Liquefeito de Petróleo tipo P-190 –, datado de 11/05/11, afasta o periculum in mora. Alega, em síntese, que firmou com o agravado contrato de comodato envolvendo o bem acima descrito, entretanto, em 29/11/21, notificou-lhe a resilição da avença. Sustenta que o agravado não restituiu o vasilhame, fato que justifica a concessão da liminar, não com fundamento no CPC 300, mas, sim, com base no CPC 558 e 562, por se tratar de esbulho com menos de ano e dia. Assinala que o bem não pode ser rastreado, sendo de fácil manuseio e de livre distribuição, o que agrava a retomada e justifica a expedição do mandado liminar de reintegração, ora pleiteado. 2. A recorrente juntou o contrato de fornecimento de gás liquefeito de petróleo e comodato de instalações e a nota fiscal referente a um vasilhame transportável de aço para GLP tipo P-190 (ids 113101638 e 113101641, autos principais). Também comprovou a notificação extrajudicial do agravado em 29/11/21 (id 113101644, autos principais) que se recusou a assinar a contrafé. Esse contexto justifica a expedição do mandado liminar de reintegração de posse, uma vez que, consoante a inicial (id 33299369, pág. 2), a sociedade empresária encerrou suas atividades e transferiu o estabelecimento ao agravado, local onde se encontra instalado o bem ora reclamado. Nota-se que o agravado foi notificado em 29/11/21, de tal modo que a posse, até então justa, transformou-se em injusta a partir dessa data, tratando-se, pois, de ação de força nova. Destarte, verifica-se que o caso é de expedição do mandado limina de reintegração de posse, visto que a recorrente comprovou a posse indireta do bem e o recente esbulho praticado pelo agravado. A propósito, destaco julgados do TJDFT: EMENTA (...). 2. Em se tratando de ação possessória de reintegração, incumbe ao autor, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, provar: (I) sua posse; (II) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; (III) a data do ato de agressão à posse; e (IV) continuação da posse turbada ou perda da posse esbulhada. 3. Resta viabilizada a expedição de mandado liminar de reintegração de posse quando a parte autora comprovar, em sua peça inicial, os fatos constitutivos de seus direitos possessórios, nos termos dos artigos 561 e 562 do CPC. (...). (7a T. Cível, ac. 1.170.778, Desa. Gislene Pinheiro, julgado em 2019); EMENTA (...). 4. As ações possessórias intentadas dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho, em razão de tratarem de posse com força nova, regem-se pelo procedimento especial, nos termos do art. 558 do CPC. O art. 562 do CPC autoriza a concessão de tutela de forma antecipada, na forma de liminar inaudita altera pars, desde que provados, cumulativamente a posse do autor, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho, a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, e a perda da posse, na ação de reintegração, requisitos expostos no art. 561 do CPC. (...). (3a T. Cível, ac. 1.332.281, Des. Roberto Freitas, 2021). 3. Defiro a liminar possessória. Expeça-se mandado de reintegração. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 26/05/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator